Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. POLO PASSIVO. TEMA 793/STF. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO COM CANNABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. DOR CRÔNICA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema no 793), o STF definiu de forma expressa que apenas nas ações que tratem de fornecimento de medicamentos ou tratamento sem registro na ANVISA, devem ser propostas em face da União. No caso dos autos o cannabidiol possui registro perante a ANVISA, e é fornecido no Distrito Federal em casos específicos, assim desnecessária a inclusão da União Federal.

2. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o CF).

3. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

4. Por se tratar de medicamento adjuvante registrado na ANVISA, prescrito por médico especialista, tratando-se da última alternativa terapêutica para amenizar os sintomas e, preenchidos os requisitos do tema 106/STJ, cannabidiol será fornecido/custeado pelo ente federativo.

5. Apelação conhecida e provida.